Tribunal: STF
Processo: ARE 1590337
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ÁREA CORRESPONDENTE A QUINZE POR CENTO DA ÁREA DO IMÓVEL A SER DESMEMBRADA, COMO CONDIÇÃO PARA O SEU PARCELAMENTO. ARTIGO 230, CAPUT E PARÁGRAFO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 541/2014 DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ - SC. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 24, INCISO I E PARÁGRAFO 1º, E 30, INCISOS I, II E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO URBANÍSTICO. LEI FEDERAL 6.766/1979. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXIGÊNCIA, POR ÉDITO LOCAL, DE DOAÇÃO DE PARTE DA GLEBA COMO CONDIÇÃO PARA A APROVAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO. ART. 230, CAPUT, E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 541/2014, DE CHAPECÓ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E AO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRECEDENTES. NULIDADE DO ATO DE DOAÇÃO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A exigência de doação de parte do imóvel como condição para a aprovação do seu desmembramento, normada pelo art. 230 da Lei Complementar Municipal n. 541/2014, do Município de Chapecó, extrapola a competência suplementar dos Municípios, invadindo matéria reservada à União, nos termos dos arts. 24, inc. I e § 1º, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição Federal. 
2. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental da norma em apreço, impõe-se, como consectário, a nulidade da doação do imóvel e o cancelamento do registro imobiliário, com o retorno da gleba ao patrimônio da autora.” (Doc. 50, p. 7, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Chapecó apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXIII, 24, inciso I, 30, incisos I e V, 112, inciso VIII, 182, caput e § 1º, e 184 da Constituição da República. Alega que o Plano Diretor é competência legislativa municipal, conforme consignado por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 607.940, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 348 da Repercussão Geral. Assevera que, “ao contrário do que consignou o autor, a Competência do Município é patente para, em função da função social da propriedade urbana, definir como necessária a contribuição privada para o ordenamento territorial urbano local, o que de modo algum afronta a ordem constitucional, pois é justamente a Constituição Federal quem atribui ao Município essa competência” (Doc. 53, p. 19). Defende que, “no presente caso, o particular dá causa à necessidade de contribuir com a ordem urbanística e com o respeito à função social da propriedade urbana, não havendo que se falar em ‘expropriação’” (Doc. 53, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se constitucionalidade do dispositivo contido no art. 230, § 1º, da Lei Complementar Municipal 540/2014 – Plano Diretor do Município de Chapecó/SC” (Doc. 53, p. 20).
K.A. Empreendimentos Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 55).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 57). Inconformado, o Município de Chapecó interpôs o presente agravo (Doc. 59). 
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 230, caput e parágrafo 1º, da Lei Complementar 541/2014 do Município de Chapecó dispõe:

“Art. 230 Aplica-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas exigidas para o loteamento, sempre que a gleba a ser desmembrada não foi objeto de parcelamento do solo na modalidade em data anterior e cuja área total da gleba seja superior a 6.000,00m² (seis mil metros quadrados). 
§ 1º Nos desmembramentos de que trata o caput deste artigo, o interessado deverá doar ao município, como área institucional, no mínimo 15% (quinze por cento) da área a ser desmembrada da gleba, sendo no mínimo 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados) com testada mínima de 12,00m (doze metros), independente do zoneamento em que se situar, que será gravada como AEIT.” (Destaquei)  

A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que compete à União, nos termos do artigo 24, inciso I e parágrafos 1º e 2º, da Constituição da República, editar normas gerais em matéria de direito urbanístico e, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre o referido tema de forma suplementar, criando normas específicas complementares às normas gerais, de modo a adaptá-las às suas necessidades particulares. 
Outrossim, o texto constitucional também define, em seu artigo 30, incisos I e II, ser legítimo aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local e suplementarem a legislação federal e estadual no que couber. Por sua vez, o inciso VIII do referido artigo dispõe ser competência dos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Diante desse cenário, há que se ter em mente que, mercê de ser uma garantia constitucional, a autonomia municipal para legislar sobre tais temas não possui caráter absoluto, por não poder contrariar as normas gerais editadas pela União, tampouco as normas suplementares expedidas pelo Estado-membro.
Assim, o controle de constitucionalidade das leis surge, justamente, com o intuito de evitar essa incompatibilização vertical de leis que compõem o ordenamento jurídico.
Sobre o assunto, são elucidativas as ponderações feitas pelo Ministro Carlos Velloso, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 478, Plenário, in litteris:

“A competência municipal, para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – C.F., art. 30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais (C.F., art. 24, I).” (DJ de 28/02/1997)

In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:

“Pois bem. Ao que se vê, a controvérsia estabelecida cinge-se à higidez, ou não, de condicionar-se o desmembramento do imóvel em tela à doação de parte dele. 
Anoto que a matéria contida nestes autos não se constitui em novidade na ambiência desta Corte. 
Diversos julgados deste Sodalício já a analisaram e consideraram inconstitucional a exigência em apreço, por manifesta afronta aos arts. 24, inc. I e § 1º, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição Federal, usurpando competência da união para legislar sobre normas gerais de direito urbanístico.” (Doc. 50, p. 4, destaquei)

Verifica-se, dessa forma, que o artigo 230, caput e parágrafo 1º, da Lei Complementar 541/2014 do Município de Chapecó, ao exigir a doação de 15% (quinze por cento) da área do imóvel a ser desmembrada para a municipalidade, como condição para o seu parcelamento, afrontou a competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de direito urbanístico (artigo 24, inciso I e parágrafo 1º, da Constituição da República), ao contrariar a norma federal que disciplina o assunto - Lei 6.766/1979. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono julgados proferidos em casos análogos ao presente, que portam as seguintes ementas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE DOIS POR CENTO DOS LOTES PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL. ARTIGO 29 DA LEI 3.033/1991 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – SP. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 24, INCISO I E PARÁGRAFO 1º, E 30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO URBANÍSTICO. LEI FEDERAL 6.766/1979. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.157.197, de que fui relator, DJe de 19/09/2018, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –  JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO – ADI 478/SP, REL. MIN. CARLOS VELLOSO – LEGISLAÇÃO PERTINENTE A DIREITO URBANÍSTICO – FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE DIRETRIZES GERAIS E, PELOS MUNICÍPIOS, DE NORMAS SUPLEMENTARES – ARTS. 8º E 9º DA LEI Nº 8.534/2007 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO – OFENSA AOS ARTS. 24, I, E § 1º, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA, FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE VEICULADOS, EM SEDE DE NORMAS                GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – PRINCÍPIO DO ‘JURA NOVIT CURIA’ – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.214.205-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/07/2020, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente